Tribunal: TJMT
Processo: 1038916-53.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1038916-53.2018.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL
Apelante: WCUIABA BAR LTDA, LUCAS SCHEFFER DAL PONT, MATHEUS SCHEFFER DAL PONT
Apelado: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO
Número do Protocolo : 1038916-53.2018.8.11.0041
Atento à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, assinala aos apelantes o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator